Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0709961-85.2019.8.07.0001 RECORRENTES: EDNEY ALVES OLIVEIRA, FELIPE GONCALVES DE SOUSA, MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA, ALESSANDRO JOSE DA FONSECA, RAYAN DANTAS BORGES, DANILO PIMENTEL GOMES, TIAGO GOMES DE JESUS DA SILVA APELANTE: JEFERSON JOSÉ CARDOSO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 25879533, os advogados CRISTIANA APARECIDA SANTOS FERREIRA, OAB/DF 51.476, e EDMILSON RODRIGUES VIEIRA OAB/DF 48.564, renunciam ao mandato que lhes foi outorgado pelo recorrente EDNEY ALVES OLIVEIRA, informando que a parte foi notificada via whatsapp no dia 2/2/2021. Nada a prover, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio dos documentos de IDs 25879534 e 25879535 (conversa extraída do aplicativo whatsapp), tendo em vista que não é possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente o recorrente e houve a efetiva ciência. Autuem-se os agravos de IDs 25906034, 25906035, 26170823, 26170824, 26212320, 26228927 e 26228928. Fica neste ato intimado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS a apresentar, caso queira, contrarrazões aos apelos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024